Tribunal: TJDFT
Processo: 0712906-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por SUSANA GONÇALVES LOPES E JAIME GONÇALVES LOPES, contra decisão proferida em ação de cumprimento de contrato c/c pedido de indenização por danos materiais e morais, com pedido de tutela de urgência, em que o Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pelos autores. Narram os agravantes, em síntese, que celebraram com os agravados contrato de promessa de compra e venda de lote situado em terreno localizado na Quadra 5 do Park Way, que seria objeto de condomínio/loteamento/desmembramento promovido pelos agravados, no valor total de R$ 1.350.000,00 (um milhão trezentos e cinquenta mil reais), dos quais R$ 810.000,00 (oitocentos e dez mil reais) seriam pagos em até 90 (noventa) dias após a efetiva entrega do condomínio. Alegam que a infraestrutura prometida ainda não foi entregue e, por conseguinte, não houve ainda a correspondente quitação do preço, razão pela qual pleitearam, em antecipação de tutela, o deferimento do depósito integral da quantia de R$ 810.00,00 (oitocentos e dez mil reais) em juízo e a consequente “determinação para que os réus outorguem a escritura definitiva do imóvel aos autores, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar do depósito integral do valor da segunda parcela do contrato em juízo” (ID 151964952 dos autos originais). Esclarecem que, embora estejam adimplentes com os pagamentos anteriores, a assinatura da escritura depende do pagamento da quantia de R$ 810.000,00 (oitocentos e dez mil reais), “porém, se o fizerem diretamente aos agravados, correm o iminente risco de não receberem o condomínio implementado nas condições determinadas em contrato” (ID 45479942 - -p. 5). Acrescentam que sem a outorga da escritura estão impossibilitados de iniciar a edificação de sua residência, que depende de alvará de construção, o qual, por sua vez, somente é emitido após a escrituração do imóvel no nome dos agravantes. Diante disso, aduzem estar evidente a probabilidade do direito. Ainda, asseveram que “a suposta demora no ingresso ao judiciário não pode ser justificativa plausível para o indeferimento de um pedido de tutela de urgência, devendo as partes ingressarem com a ação quando lhes for mais viável e/ou conveniente” (ID 45479942 – p. 7). Com tais argumentos, pleiteiam pela concessão da tutela antecipada, consistente no deferimento do depósito em juízo do valor de R$ 810.000,00 (oitocentos e dez mil reais) e determinação para que os agravados outorguem a escritura definitiva do imóvel em favor dos agravantes, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da realização do depósito. No mérito, pugnam pela confirmação da tutela antecipada. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 300, caput, do CPC disciplina que a concessão de tutela de urgência demanda a verificação da subsistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Cotejando os elementos que inicialmente instruem os autos, verifico que os pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal não restaram demonstrados. Conforme relatado, buscam os agravantes a autorização para depositarem em juízo o valor de R$ 810.000,00 (oitocentos e dez mil reais), esclarecendo que “o que se deseja com a tutela de urgência é somente a outorga da escritura com mais celeridade, sem o risco de que os agravados não cumpram seus deveres contratuais” (ID 45479942 – p. 6). Ocorre que, no incipiente momento processual, as questões referentes a eventual atraso ou descumprimento a respeito da outorga da escritura ainda não se encontram completamente esclarecidas, exigindo o contraditório para que se tornem elucidadas, especialmente considerando-se as alegações dos agravantes no sentido de que efetuaram o pagamento das demais parcelas acordadas entre as partes, as quais, no momento, se encontram desprovidas de documentação comprobatória. Decerto que a resolução da lide demandará instrução probatória, com a consequente instauração do contraditório e da ampla defesa. Além disso, deve ser considerado o fato de que a concessão da escritura pública envolve atuação de órgãos governamentais, pois, como pontuado pelos próprios agravantes, o projeto da implementação do condomínio “estava, à época da compra e venda, para aprovação pelo SEDUM – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habilitação (sic) do DF, pedido no 022782/2021” (ID 151964952 dos autos originais). Diante de tal cenário, não se vislumbra a probabilidade do direito a amparar a concessão da tutela antecipada vindicada. Ante o exposto, em sede de análise superficial, ausentes elementos a evidenciar a probabilidade do direito, INDEFIRO a liminar postulada. Comunique-se ao e. Juízo de origem, dispensando-o de prestar informações, salvo quanto aquelas que indiquem a superveniente perda do objeto do presente recurso. Intimem-se os agravados para, querendo, formularem contrarrazões ao agravo no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília – DF, 25 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator